Tribunal: TJMT
Processo: 1032306-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032306-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), HERALDO POLETTO SILVA JUNIOR - CPF: 060.557.771-42 (AGRAVADO), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

HERALDO POLETTO SILVA JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento médico (35 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT) prescrito para paciente com Transtorno Depressivo Recorrente (CID-10 F33.2), com histórico de ideação suicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura do tratamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente como necessário à saúde do beneficiário, à luz da Lei n. 14.454/2022, da jurisprudência do STJ e da Resolução CFM n. 1.986/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa de cobertura pelo plano de saúde, com base apenas na ausência do procedimento no rol da ANS, afronta o entendimento consolidado do STJ, que reconhece o caráter exemplificativo do rol, com possibilidade de cobertura em hipóteses excepcionais.

4. Comprovação de que o tratamento prescrito possui respaldo científico e é indicado diante da ineficácia das terapias convencionais previamente adotadas.

5. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano, diante do agravamento do quadro clínico do paciente.

6. O procedimento não se enquadra como experimental, conforme reconhecido pela Resolução CFM n. 1.986/2012.

7. Decisão agravada fundamentada na interpretação conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

8. Inexistência de ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente diante da ineficácia das terapias convencionais e presente respaldo científico, nos termos da Resolução CFM nº 1.986/2012 e da Lei n. 14.454/2022.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, art. 196; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Lei nº 14.454/2022; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
E
REsp

1.886.929/SP, Rel. Min.
L
uis

Felipe Salomão; STJ, REsp 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
A
gInt

no REsp 1976123/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
S
anseverino
;
TJMT, N.U 1016137-23.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1032789-18.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 206910951 –
autos de origem PJE Nº 1084640-36.2025.8.11.0041
) pelo Juízo 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento de
35 sessões se Estimulação Magnética Transcraniana
, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se deação de obrigação de fazer
c.c
. pedido de dano material, moral e tutela de urgência

ajuizada por
Heraldo Poletto Silva Junior
, em desfavor de
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
, em que afirma que foi diagnosticado como portador de Transtorno Depressivo Recorrente (CID -10: F33.2), com episódio depressivo atual grave e histórico de ideação suicida, sendo indicado o tratamento com estimulação magnética transcraniana, mas a ré negou a cobertura, sob justificativa de que o procedimento não estar previsto no Rol da ANS.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a parte ré a autorizar as sessões do tratamento Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, até a sua efetiva alta médica, como indicado pelo médico, sob pena de multa.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação jurídica entre as partes, comprovada pelo documento de id nº 205831750 (carteira do plano de saúde). Constatam-se, ainda, a necessidade e a urgência do tratamento por estimulação magnética transcraniana, conforme relatório médico que atesta a gravidade do quadro clínico do autor, ressaltando que ocaso inspira cuidados já que ele“
[...]Tem
histórico de tentativa de suicídio, o que é o marcador de mais gravidade para desfechos negativos da doença.[...]”(id. 205831749).

O caso da parte autora é de urgência, é a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas da parte autora, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações. Ademais, é necessário registrar que é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento não possui diretrizes de utilização perante ao rol ANS (id. 205831747), já que este tratar-se de lista meramente exemplificativa, não esgotando as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento, já que recentemente houve a publicação da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022[1], que estabelecendo critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editados pela ANS, portanto não é mais aplicável a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que o rol seria taxativo.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DEPRESSÃO MODERADA E FIBROMIALGIA REFRATÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente como imprescindível à saúde da beneficiária. [...] 3. A relação entre operadora e beneficiário é de consumo, aplicando-se o CDC subsidiariamente, devendo cláusulas restritivas ser interpretadas favoravelmente ao consumidor em contratos de adesão. 4. O rol da ANS é taxativo, mas admite
exceções quando inexiste substituto terapêutico, há esgotamento das alternativas do rol, o tratamento tem eficácia comprovada e existe recomendação de órgãos técnicos, conforme tese do STJ nos
EREsp
1.886.929/SP. 5. A EMT possui respaldo científico do Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM 1.986/2012), aprovação do FDA e literatura médica, preenchendo os requisitos excepcionais para cobertura. 6. A recusa injustificada de tratamento prescrito por médico assistente caracteriza prática abusiva e viola o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana. [...] Tese de julgamento: "É devida a cobertura pela operadora de plano de saúde de procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente para tratamento de depressão moderada refratária, preenchidos os requisitos excepcionais estabelecidos pela jurisprudência do STJ." (TJMT, N.U 1000331-67.2023.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) quando houver prescrição médica fundamentada e insucesso de terapias convencionais, ainda que ausente previsão no rol da ANS. A negativa de cobertura, nessas condições, configura cláusula abusiva, violando a boa-fé objetiva e o direito à saúde do consumidor. A concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico é cabível quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.”
(TJMT, N.U 1022254-93.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

“Plano de saúde. Paciente portador transtorno afetivo bipolar em episódio atual depressivo grave (CID 10 F31.4), a quem indicado tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT). Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. Recusa à cobertura, sob o fundamento de que ausente previsão no rol de procedimentos da ANS, que se defende taxativo. Abusividade. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Superveniência da Lei n. 14.454/22 que se aplica ao caso. Retroatividade mínima. Caráter experimental não evidenciado. Precedentes deste Tribunal. Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (
TJSP; Apelação

Cível 1000834-67.2023.8.26.0361; Relator (a):Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. In
casu
, a parte
autora foi diagnosticada com “transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo e com sintomas psicóticos”, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento, pelo médico especialista, de eletroconvulsoterapia (ECT), para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde
. (N.U 1011498-64.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021)

Além disso, o direito à saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia fundamental uma das vigas mestras da Constituição da República de 1988.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso
da
autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
a medida pleiteada, para determinar a
parte ré a autorizar/custear imediatamente as 35 sessões se Estimulação Magnética Transcraniana, conforme prescrição médica (id. 205831749)
,devendo o tratamento ser iniciado no prazo 48 (quarenta e oito) horas,sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00. Cumpra-se pelo plantão judicial.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de
21.3.1995)

I -
reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;

E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmocódex,
acolho
o pedido e
DETERMINO
a inversão do ônus da prova.

Por oportuno ressaltar que apesar da inversão do ônus da prova, cabe a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC as prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Deixo de designar audiência de conciliação, ressaltando que não há prejuízo às partes, as quais podem transacionar entre si, observando o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, e informar o acordo nos autos para homologação. Ademais, nada impede que seja designada audiência de conciliação em momento oportuno.

Assim,
cite-se
a parte requerida

para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso,
atentem-se
as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC,ressalvando que tais benefícios poderão ser revogados a qualquer tempo, caso se comprovem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. [...]”

A Agravante sustenta que a Estimulação Magnética Transcraniana possui caráter experimental e não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS à época da solicitação, tratando-se de exclusão contratual legítima. Aduz que a operadora atua nos limites do contrato firmado com o beneficiário, inexistindo obrigação legal de custear tratamento não reconhecido ou não indicado expressamente pelas diretrizes da ANS.

Afirma que não houve demonstração inequívoca da urgência ou da imprescindibilidade do procedimento, sendo possível a continuidade de terapias convencionais já em curso. Assevera que a imposição judicial de custeio de tratamento fora das obrigações contratuais compromete o equilíbrio atuarial do plano de saúde, caracterizando indevida intervenção na autonomia da atividade suplementar de assistência à saúde.

Alega, ainda, que a decisão agravada viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao ampliar de forma judicial o escopo contratual pactuado entre as partes, em prejuízo da coletividade dos beneficiários.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação de custear o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana – EMT.

O pedido liminar formulado em sede recursal foi indeferido (ID.
316392356
).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
322456382
), nas quais defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando
a legalidade da decisão agravada e rebate os fundamentos trazidos pela agravante, defendendo que o tratamento prescrito possui respaldo médico e que sua negativa viola o direito fundamental à saúde.

Argumenta que a ausência do procedimento no rol da ANS não pode ser óbice absoluto à cobertura, principalmente diante da indicação médica expressa e da ineficácia comprovada das demais terapias já tentadas, o que justificaria a manutenção da tutela concedida no juízo de origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado
– ID.
315840897
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

HERALDO POLETTO SILVA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1084640-36.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que havia deferido parcialmente tutela de urgência em favor da parte autora, determinando à operadora de plano de saúde agravante que custeasse 35 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), nos termos de prescrição médica, sob pena de multa diária.

O Juízo a quo consignou, em sua decisão (ID. 316392356 – autos de origem), que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, previstos no art. 300 do CPC, notadamente pela ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justificasse a suspensão da decisão combatida em sede de cognição sumária.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante defende que o tratamento solicitado pelo agravado — a Estimulação Magnética Transcraniana — não possui cobertura contratual e tampouco está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Alega que o procedimento tem natureza eletiva e não se enquadra nas hipóteses legais de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei 9.656/98), motivo pelo qual não está obrigada ao seu custeio.

De proêmio
,
observo
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito pretendido
.

No caso concreto, a parte autora apresenta transtorno depressivo recorrente (CID-10 F33.2 – ID 205831749). Diante da refratariedade aos esquemas farmacológicos já instituídos, o médico assistente prescreveu Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), terapêutica ainda não contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A negativa da agravante fundamenta-se, essencialmente, na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. Entretanto, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado para o paciente, senão vejamos:

“O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo”. (STJ - Terceira Turma -
REsp
1769557/CE - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2018 -
DJe
21/11/2018)

É cediço que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias para a prevenção da doença e para a recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente (art. 35-F da Lei nº 9.656/1998).

Dessa maneira, a cobertura assistencial obrigatória abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (
arts
. 7º, parágrafo único, e 17 da Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Acerca da legalidade da negativa de cobertura, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o tratamento, mas, sim, custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Desse modo, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022) – Grifo Nosso

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela agravante, considerando o quadro clínico da agravada e a circunstância de urgência evidenciada em relatório médico especializado, há que se considerar a existência de periculum in mora quanto ao procedimento indicado.

No tocante ao Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, que se mostra como alternativa aos tratamentos medicamentosos, que não surtiram efeito, não constitui procedimento experimental, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 1986/12 do CFM.

O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
TRATAMENTO MÉDICO.PLANODESAÚDE. ESTIMULAÇÃOMAGNÉTICATRANSCRANIANA(EMT). NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA ABUSIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora deplanodesaúdecontra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de 40 sessões de EstimulaçãoMagnéticaTranscraniana(EMT) à paciente com diagnóstico de transtornodepressivograve, sob pena de multa
diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS é lícita; e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente.

III. Razões de decidir

A presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, foi demonstrada por documentos médicos que evidenciam o esgotamento de alternativas terapêuticas e a gravidade do quadro clínico.

A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS afronta entendimento consolidado do STJ, que admite mitigação da taxatividade em hipóteses excepcionais, como a do caso concreto.

A técnica de EMT possui respaldo do Conselho Federal de Medicina, sendo reconhecida sua indicação para depressões resistentes, o que reforça a necessidade do tratamento como alternativa eficaz.

A exigência de caução mostra-se descabida em razão da urgência do tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A operadora deplanodesaúdedeve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, quando esgotadas as alternativas terapêuticas previstas e comprovada a eficácia da técnica. A ausência de cobertura contratual não legitima a negativa de tratamento essencial à preservação dasaúdee da vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 47 e 51, IV; L. 9.656/1998, art. 35-C; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1032789-18.2024.8.11.0000 e 1016137-23.2024.8.11.0000

(N.U 1010331-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025) -Grifei

Direito do Consumidor e Processual Civil.
Agravo de Instrumento.PlanodeSaúde. Tratamento de EstimulaçãoMagnéticaTranscraniana(EMT). Negativa de Cobertura. Abusividade. Rol da ANS. Taxatividade Mitigada. Prescrição Médica. Manutenção da Tutela de Urgência.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido na parte conhecida.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a autorização e o custeio do tratamento de EstimulaçãoMagnéticaTranscraniana(EMT), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. O rol de procedimentos da ANS tem natureza taxativa e pode ser mitigada, de modo que a operadora deplanodesaúdenão pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico assistente quando há respaldo científico e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol; portanto, é abusiva a negativa de cobertura peloplanodesaúde.

4. A Lei n. 14.454/2022 determina a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais, requisitos atendidos no caso concreto.

5. O perigo de dano está evidenciado pelo risco àsaúdeda paciente, que pode sofrer agravamento do quadrodepressivoe consequências severas, incluindo risco de suicídio, caso o tratamento não seja realizado.

6. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência foi corretamente concedida. Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, já que eventuais prejuízos financeiros podem ser ressarcidos.

7. Pedidos acessórios como valores de tabela e coparticipação devem ser dirigidos ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento: “1.
A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, baseado em evidências científicas e necessário àsaúdedo paciente, configura prática abusiva, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS, pois o rol da ANS tem caráter taxativo, mas pode ser mitigado.
2. Deve ser mantida a concessão de tutela de urgência para garantir a cobertura do tratamento, quando presentes os requisitos legais, especialmente o risco de dano irreparável àsaúdedo paciente.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei n. 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022.

(N.U 1018871-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025) -Grifei

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
”

Denota-se, portanto, que a
decisão agravada está em consonância com a sistemática do art. 300 do CPC, que exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, por meio dos documentos apresentados, que comprovam ser beneficiária do plano de saúde firmado com a agravante, além de evidenciar seu diagnóstico e a gravidade do seu quadro de saúde (ID. 205831749), bem como a negativa do tratamento.

Com efeito
, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da Constituição Federal, in
verbis
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Cumpre ressaltar que
, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes de seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que sua negativa, além de desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Por conseguinte, “não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve à argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde” (RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm.
Cív
., Rel. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

No julgamento do
EREsp
1.886.929/SP, o STJ, conquanto tenha decidido pela natureza taxativa do rol da ANS, estabeleceu a possibilidade de superação das limitações do rol em situações excepcionais, como a hipótese dos autos, na medida em que houve o prévio esgotamento de todos os tratamentos medicamentosos prescritos.

Destaca-se ainda, que há recomendações dos
NatJus
nacionais, conforme nota técnica
NatJus
/PR 53.052, para imposição do custeio do referido tratamento, bem como comprovação da sua eficácia, nos termos da Resolução CFM nº 1.986/2012, que reconhece:

“A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.”

Logo, é indevida a negativa do tratamento prescrito quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS.

Desse modo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presentes a verossimilhança das alegações trazidas pela agravada em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de agravamento de seu quadro depressivo.

Sobre a matéria, julgados desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COBERTURA DE SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA MAGNÉTICA (ETM). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que o plano de saúde agravante forneça e custeie 30 sessões de Estimulação Transcraniana Magnética (ETM) e as prescritas posteriormente, até alta médica, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o tratamento prescrito, não constante do rol da ANS, deve ser custeado pelo plano de saúde em caráter excepcional; e (
ii
) se a decisão recorrida está devidamente fundamentada quanto à urgência e à plausibilidade jurídica do pedido. III. Razões de decidir 1. A negativa de cobertura fundamentada na ausência de previsão no rol da ANS deve ser afastada em situações excepcionais, quando preenchidos critérios fixados pelo STJ, como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a gravidade do quadro clínico. 2. O relatório médico evidencia a urgência e gravidade do caso, com histórico de tentativas de autoextermínio e refratariedade a tratamentos convencionais. 3. A negativa do plano de saúde com base na ausência de cobertura contratual afronta princípios fundamentais, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme previsto na CF/1988, art. 196. 4. A exigência de caução é indevida, pois tal medida inviabilizaria o acesso ao tratamento e comprometeria o direito à saúde da recorrida. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente e não incluído no rol da ANS quando esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis e preenchidos os critérios definidos pelo STJ para mitigação da taxatividade do rol.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII. Jurisprudência relevante citada:
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJ-MT, AI nº 1004892-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. (N.U 1032789-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO REFRATÁRIA MELANCÓLICA (CID10:F33.2) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - TRATAMENTO POR ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência, consistente no custeio,
pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS, como ocorre no caso em apreço. (N.U 1016137-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Aliás, denoto que a decisão recorrida analisou detidamente os documentos apresentados e se fundamentou na interpretação favorável ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na proteção à saúde.

Ademais
, é inviável, nesta fase, o atendimento ao
pleito secundário de exigência de caução
, posto que, a princípio, o risco de “irreversibilidade da medida
”
não é óbice intransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda, deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida (NERY, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. São Paulo: RT, 2006, p. 458).

Diante disso, o atendimento ao pedido inviabilizaria o cumprimento da tutela deferida à agravada, desprotegendo o direito constitucional à vida e à saúde.

Por fim
,
esclareço que
carece de dialeticidade recursal
a argumentação quanto a
o
direito de
reajuste anual aos contratos coletivos
, notadamente por não ter sido objeto
de análise da decisão vergastada,
razão pela qual sequer merece enfrentamento.

Sendo assim, por esses termos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025